Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701849-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MENDES SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Francisco Mendes Soares contra sentença (ID 18796974) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais por suposta má-gestão da conta PASEP, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça lhe concedida. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 18796978), estes não foram conhecidos em razão de intempestividade (ID 18796980). Nas razões recursais (ID 18796984), o autor narra ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. a restituir os valores desfalcados da sua conta PASEP, a título de danos materiais e morais. Suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que, com o julgamento antecipado da lide, o Juízo de origem “não permitiu que a questão principal e ponto nodal da demanda – Cálculos contábeis/planilhas – pudessem ser melhor esclarecidas ou mesmo retificadas, se o caso, na fase de provas e alegações finais, pois essas fases foram suprimidas, ou seja, o direito ao contraditório e da ampla defesa foram prejudicadas, consoante o recurso AGI – decisão agravada (ID 65928668)”. Argumenta ter solicitado informações à Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Economia, “para fins de confirmação de outro grave erro do Banco do Brasil S.A. e que fora levado em conta em seus cálculos e parecer contábil, acerca da não aplicação de atualização ou correção monetária nos anos seguidos de 2009 a 2015”. Nesse aspecto, afirma que, mesmo aplicando os índices oficiais com base na TJLP, a partir de dezembro de 1994, “ainda assim haveria saldo credor”. Defende que o Juízo de origem “tomou como base a análise de processos similares da questão PASEP, conforme o parecer da douta Contadoria para àqueles processos, não se aplicando ao caso concreto da demanda do Autor, pois comprovou nos autos ID: 54172549 (Petição Inicial) e IDs: 64549262 e 64549254 (Parecer Técnico e Planilha contábil – Especificações de provas), respectivamente, os valores devidos em sua conta individual PASEP”. Assevera que o Juízo de origem não deferiu a realização de perícia contábil requerida pelas partes, o que, a seu ver, seria essencial ao julgamento da demanda. Aduz que o Banco não impugnou de forma específica ou de qualquer outra forma os cálculos e planilhas colacionados aos autos. Alega que o parecer contábil particular “apresentou exatamente os desfalques (atos ilícitos), demonstrando que o Banco do Brasil, em sua metodologia de cálculos, aplicou correções e juros abaixo dos previstos nos diplomas legais vigentes no período objeto do cálculo, o que fez com que o valor pago ao Autor fosse muito menor que o devido”. Colaciona julgados em abono à sua tese de legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor na origem. Contrarrazões apresentadas no ID 18796992, nas quais o réu suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda e a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16). O referido incidente foi instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito da Justiça distrital da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam discutidas a má-gestão dos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se a decisão de suspensão: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;